Tribunal: TJES
Processo: 5015059-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015059-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JADIANE NASCIMENTO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, II E IV, NA FORMA DO ART. 29, DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS.
CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA
.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva.
2.
Não restou demonstrado qualquer ato por parte do magistrado
a quo
que tenha obstaculizado o processamento do feito, estando o processo tramitando de forma a levar em consideração as particularidades da causa e da unidade judiciária, não havendo que se falar em excesso de processo de prazo.
3
.
Nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, um dos impedimentos à concessão da prisão domiciliar para mulher que é mãe responsável por crianças é o fato de ter cometido crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como ocorreu no caso, que se trata de crime de homicídio qualificado.
4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015059-41.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JADIANE NASCIMENTO DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
a

p
aciente
Jadiane Nascimento de Souza
, face a possível constrangimento ileg
al cometido pel
o

Juízo da 1ª Vara Criminal de
Vitória
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que
foi decretada a prisão preventiva d
a
paciente

nos autos da Ação Penal nº 0005532-15.2022.8.08.0024, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 29, do Código Penal.

Nesse contexto,
sustenta
a

Defensoria Pública

que
a paciente possui
quatro filhos menores
de 12 (doze) anos que depende
m
de seus cuidados, razão pela qual
requer a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com amparo no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal
.

Ainda, postula a revogação da custódia cautelar, alegando ausência do preenchimento dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como excesso de prazo na instrução processual.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

No caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, a paciente se encontra custodiada pela suposta prática do crime previsto no
artigo

121, § 2º, incisos I, II e IV, na forma do art. 29, do Código Penal
.

Desse modo, encontra-se presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
art. 313, inciso I, do CPP
, tendo em vista que o preceito secundário do crime homicídio qualificado prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Quanto aos requisitos previstos no
art. 312, do CPP
, também restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos.

Quanto ao
periculum libertatis
, decerto persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, considerando que a paciente supostamente praticou homicídio qualificado, em concurso de agentes, dentre eles um adolescente, por motivo torpe, meio cruel, mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Destaca-se que nossos Tribunais Superiores entendem que a gravidade concreta do crime é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM A PERCEPÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. CRIME CONTRA IDOSO, CADEIRANTE, IRMÃO DO REPUTADO AUTOR (FRATRICÍDIO) E MORTO EM SUA PRÓPRIA RESIDÊNCIA, NA QUAL HAVIA ACOLHIDO O REPUTADO AUTOR DO FATO. EXCESSO DE PRAZO QUE NÃO SE VERIFICA. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, as instâncias ordinárias vislumbraram indícios de que o paciente teria consumado homicídio qualificado por motivo fútil contra o irmão com quem estava morando, o qual era idoso e portador de necessidades especiais (cadeirante, membros inferiores amputados), razões pelas quais consideraram que sua prisão cautelar seria necessária para obstar nova ação criminosa e garantir a ordem pública. 2. Ao que se vê, os fundamentos da prisão preventiva são suficientes, referindo-se à excepcional gravidade concreta do delito em comento. Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos, e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria Lei ao tipo penal. 3. Quanto à tese de excesso de prazo, convém registrar que eventual ilegalidade não resultaria de um determinado parâmetro objetivo, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se percebe no caso destes autos. 4. No tópico da proporcionalidade, uma das principais balizas é a pena em abstrato do delito, sendo certo que o réu foi pronunciado por homicídio qualificado por motivo fútil, praticado contra irmão idoso e com quem estava residindo. 5. Assim, apesar dos argumentos apresentados pela defesa, não há elementos nos autos que evidenciem a existência de constrangimento ilegal. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 731.142; Proc. 2022/0083175-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente
o perigo gerado pelo estado de liberdade da custodiada
, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, a partir da prova pré-constituída carreada ao presente
mandamus
, entendo que a manutenção da custódia preventiva de Jadiane Nascimento de Souza se encontra devidamente fundamentada e respaldada em dados concretos constantes dos autos, tal qual exige a legislação vigente, devendo ser mantida.

Noutro giro,
quanto à alegação de excesso de prazo na custódia cautelar da paciente
, saliento que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Isso porque, analisando as informações prestadas pelo magistrado
a quo,
não restou demonstrado qualquer ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o processamento do feito, estando tramitando de forma a levar em consideração as particularidades da causa e daquela unidade judiciária, não havendo que se falar, por ora, em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar da paciente.

Por derradeiro,
no que concerne
ao pedido de substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
, nos termos do artigo 318, inciso V, Código Processo Penal, em razão de a paciente possuir quatro filhos menores de idade, não merece ser acolhido.

Digo isso, pois, nos termos do artigo 318-A, do Código de Processo Penal, um dos impedimentos à concessão da prisão domiciliar para mulher que é mãe responsável por crianças é o fato de ter cometido crime com violência ou grave ameaça contra a pessoa, como ocorreu no caso, que se trata de crime de homicídio qualificado.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO EVIDENCIADO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da Lei Penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - No caso, em tela, tenho que a decisão que decretou a prisão preventiva da Agravante foi fundamentada, em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, consistente em homicídio, a evidenciar um maior desvalor da ação e a periculosidade do agente, justificando a segregação cautelar determinada. Precedente. III -
Não assiste razão à solicitação da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, por ser mãe de filho menor de 12 anos, pois o crime fora praticado com violência, configurando a excepcionalidade prevista no artigo 318-A, I, do Código de Processo Penal
. lV - No que concerne ao aventado excesso de prazo, cumpre ressaltar que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. V - Na hipótese, não se verifica a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração as particularidades da causa, pois se trata de apuração acurada do delito de homicídio; não se evidenciado a existência de desídia atribuível ao Poder Judiciário. Precedentes. VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 183.473; Proc. 2023/0232873-0; BA; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

Não fosse o bastante, oportuno ressaltar que a paciente foi condenada pelo crime de abandono de incapaz em relação aos seus filhos, nos Autos nº 0015170-19.2015.8.08.0024, o que reforça que o fato da custodiada ser mãe não implica em obrigatoriedade de ser colocada em liberdade para cuidado dos seus filhos.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no id. 8135818. Senão, vejamos:

Entretanto, nada obstante os argumentos inclusos na exordial do presente
writ
, não restou demonstrado “de plano” ser a paciente imprescindível para os cuidados das aludidas crianças, até porque não pensou nas consequências de seu ato, assumindo o risco de ser presa a partir do momento em que se associou para praticar crime de tráfico ilícito de entorpecente, fato que, apesar de não ser o desejável, impede, no meu entender, a concessão da prisão domiciliar com base no inciso VI, do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Logo,
inviável, no presente caso, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar
.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)